Tribunal: TJDFT
Processo: 0732907-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0732907-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERALUCIA SILVA DE ANDRADE AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança (R$ 32.097,65), deferiu tutela provisória “para autorizar a autora a reter as chaves que seriam entregues à parte ré, até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário”. A ré/agravante alega, em síntese, que: 1) faz jus à gratuidade de justiça, pois não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento, pois sua renda mensal decorrente do emprego de técnica em enfermagem é de R$ 2.644,74; 2) a agravada é empresa de construção civil que firmou contrato de empreitada global em 2021 com a Associação Conjunto Filadélfia - CF para construção de prédio residencial na quadra 612 de Samambaia, em terreno cedido pelo Distrito Federal através da CODHAB; 3) adquiriu o imóvel da Associação Conjunto Filadélfia em 19/02/2020, pelo valor de R$ 143.900.00, conforme consta o contrato denominado Ato Associativo, assinado entre a associação e a agravante, prevendo que o ICC/DF incidiria no “período que se verificar entre a data da celebração deste contrato e a data de efetiva contratação do financiamento com a CEF”; 4) em 16/07/2021, a própria associação, assinou com os associados/adquirentes um Termos Aditivo ao Ato Associativo atualizando o valor do imóvel para R$ 154.500,00, com previsão expressa de que nesse valor já estava incluído o Índice da Construção Civil – ICC/DF; 5) em 29/03/2022, assinou com a Caixa Econômica, a associação, o Distrito Federal e a agravada o Contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo Para Construção de Unidade Habitacional, Alienação Fiduciária em Garantia, Fiança e Outras Obrigações, com força de escritura, para financiamento da construção da unidade com recursos do programa estatal de acesso à moradia Casa Verde e Amarela, e no contrato com a Caixa Econômica Federal o imóvel também foi estipulado no mesmo valor de R$ 154.500,00; 6) ocorre que, em 2023, os associados/adquirentes foram surpreendidos pela cobrança da atualização monetária do valor da unidade pelo Índice de Construção Civil – ICC/DF a contar de “01 de janeiro de 2021 até o término da construção”, com base em Aditivo ao Contrato de Construção por Empreitada Global assinado pela agravada e a associação, sem qualquer consentimento, aprovação ou convalidação pelos associados, seja coletiva ou individualmente; 7) em CONTRANOTIFICAÇÃO enviada à Comissão de Representantes dos adquirentes, de 02/06/2023, a própria agravada reconhece que o novo reajuste pelo ICC/DF não foi aprovado em assembleia; 8) a agravada possui meios jurídicos próprios para, caso comprove o direito, obter o pagamento da quantia supostamente devida; 9) a própria construtora afirma que a obra ainda não foi concluída, vislumbrando-se aqui o desejo da agravada de impor medida coercitiva de cumprimento de obrigação contratual à agravante sem sequer ter cumprido sua parte no contrato; 10) a probabilidade do direito decorre do fato de que a cobrança reivindicada pela agravada não encontra respaldo contratual assinado pela agravante, além do que, nos termos do Ato Associativo e Aditivo ao Ato Associativo, a taxa de ICC já foi devidamente adimplida pela agravante; 11) o perigo de dano está presente em razão de agravante ser pessoa hipossuficiente, que está pagando aluguel e ao mesmo tempo as parcelas do financiamento da CEF, de forma que a demora no recebimento das chaves do imóvel adquirido resultará em graves danos a ela e sua família. Requer gratuidade de justiça, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, a agravante apresenta documentos que indicam que o ICC contratado foi aquele previsto no Ato Associativo e no primeiro aditivo assinado pelas partes e formalizado no contrato de compra e venda junto à CEF. Ao que consta, o ICC previsto no aditivo seguinte (firmado apenas entre a construtora e a associação) não teria contado com a anuência dos associados adquirentes, o que afastaria a probabilidade do direito para o deferimento da tutela de urgência obtida pela construtora agravada. Sendo assim, a definição do valor do ICC cobrado demandaria dilação probatória, incompatível com a fase inicial em que deferida a tutela provisória. No mesmo sentido, há alguns precedentes envolvendo a mesma construtora agravada, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. EMPREITADA GLOBAL. ASSOCIAÇÃO E CONSTRUTORA. ASSOCIADO. AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ORDEM LIMINAR DE RETENÇÃO DE CHAVES. PROBABILIDADE DO DIREITO DA AUTORA NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1 A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 1.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação. 2. Não está demonstrada a probabilidade de direito da empresa quanto à inadimplência do promitente comprador, se existe dúvida razoável quanto à validade jurídica do instrumento contratual sobre o qual se fundamenta a dívida. 3. Não há inovação recursal ou juntada extemporânea de provas quando o agravado traz aos autos fatos e documentos capazes de infirmar o direito alegado pelo agravante. 3.1. O mérito das questões alegadas deve, de fato, ser discutido pelo juízo de origem. Entretanto, não se verifica qualquer vício processual, caso os elementos se prestem, apenas, a afastar a probabilidade do direito do autor e, nesse contexto, levar ao indeferimento da antecipação de tutela. 4. Se verificada a existência de lapso razoável até o prazo para a entrega do imóvel, não se verifica o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação capaz de amparar a pretensão liminar de retenção das chaves formulada pela empresa de engenharia. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1889279, 07119046720248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/7/2024, publicado no DJE: 19/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RETENÇÃO DAS CHAVES DO IMÓVEL PELA CONSTRUTORA. ALEGAÇÃO DE VALORES INADIMPLIDOS PELOS COMPRADORES. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado pela parte autora, referente à retenção das chaves do imóvel objeto da lide até o adimplemento da dívida pela parte ré. 1.1. Nesta sede, a agravante requer a antecipação da tutela recursal para obter a autorização de retenção das chaves do imóvel, enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela parte agravada, como forma de garantir minoração de seus prejuízos; ou, ao menos, a retenção das chaves enquanto não analisado o mérito do presente recurso. No mérito, requer seja conhecido e provido o presente agravo a fim de confirmar a tutela recursal, com a concessão do direito de retenção das chaves do imóvel até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário. 2. Na origem, verifica-se que o pedido inicial da ação de cobrança está concentrado na inadimplência dos associados agravados em relação à correção monetária dos valores da obra (ajustados pelo Índice da Construção Civil - ICC/DF), a perfazer a quantia atualizada de R$ 33.099,80 (trinta e três mil e noventa e nove reais e oitenta centavos). 2.1. Dentro desse contexto, pretende a autora obter pronunciamento judicial a lhe autorizar reter as chaves do imóvel enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela requerida, levando em consideração o prazo próximo de finalização do empreendimento (maio/2024), como forma de garantir minoração de seus prejuízos. 2.2. Todavia, extrai-se da análise do feito nesse momento processual, não haver indícios mínimos de que os agravados tenham deixado de pagar o imóvel através do financiamento bancário ou deixado de pagar, com recursos próprios, a quantia ajustada no contrato a título de correção monetária pelo ICC/DF. 2.3. Assim, apesar dos fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido se houve, de fato, o alegado descumprimento contratual. 2.4. Com efeito, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 2.5. Precedente: "(...) 2. A apuração da responsabilidade das partes no inadimplemento contrato importa em necessária incursão probatória incompatível com o rito do agravo de instrumento. 3. Jurisprudência: '(...) Em análise perfunctória típica das tutelas de urgência, não é possível aferir os requisitos a justificar o deferimento da medida. Ao revés, faz-se necessária a instauração do contraditório, e eventual dilação probatória, a fim de ouvir as partes, mormente porque os documentos carreados ao agravo não permitem afirmar com segurança que houve o inadimplemento contratual. (...)' (07009252220198070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 26/04/2019). 4. Recurso improvido’ (Acórdão 1215526, 07184051320198070000, 2a Turma Cível, DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (0709483-46.2020.8.07.0000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 29/10/2020). 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1884493, 07120796120248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 17/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ocorre que o Juízo a quo ainda não se pronunciou sobre essas questões, razão pela qual não é possível afirmar a abusividade dessa cobrança, sob pena de supressão de instância. Todavia, considerando que as partes foram recentemente “intimadas a se manifestarem sobre eventuais provas que pretendam produzir” e o próprio Juízo a quo considerou a possibilidade de nova decisão judicial em sentido contrário, entendo razoável suspender a decisão agravada ao menos até a instrução probatória do feito, permitindo que o magistrado possa se pronunciar novamente sobre a tutela de urgência com base em elementos de prova mais robustos. Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de que a cobrança do ICC seja indevida, sem considerar que “está pagando as parcelas da Caixa e o aluguel, de forma que a injusta protelação do recebimento das chaves prejudicará sobremaneira a si e a sua família”. Esclareço, por fim, que, ao que consta, as partes controvertem apenas quanto à incidência do ICC/DF após a data de efetiva contratação do financiamento com a CEF, sendo incontroverso que a ré/agravante vem pagando as parcelas desse financiamento. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar a autorização de retenção das chaves até a instrução probatória do processo originário, a fim de permitir que o Juízo a quo reaprecie a tutela provisória a partir dos elementos de prova trazidos pelas partes. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator